Tribunal: TJDFT
Processo: 0748029-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748029-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI AGRAVADO: GUILHERME CORREA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 54513837, tendo em vista a não apreciação do agravo de instrumento, por este Relator, devido ao cancelamento da distribuição nos termos da decisão de ID no 54434679. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator